Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-06.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL PRESUMIDA. ART. 750, I, DO CPC/1973. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC/15. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO OFICIAL. FÉ PÚBLICA. APTIDÃO PARA COMPROVAR CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. A ação de insolvência civil, regulada subsidiariamente pelo CPC/1973 (art. 1.052 do CPC/2015), exige, para seu processamento, prova de obrigação líquida, certa e exigível, instruindo-se a inicial com título executivo judicial ou extrajudicial (art. 754, CPC/73).
2. A certidão de crédito expedida em cumprimento de sentença, por ser ato oficial da secretaria do juízo, dotado de fé pública, vinculado a título judicial transitado em julgado, constitui documento idôneo para comprovar a existência, liquidez e exigibilidade do crédito, sendo desnecessária a juntada da íntegra da sentença e do acórdão da ação de conhecimento ou de planilhas unilaterais.
3. Reconhecida a suficiência da certidão de crédito para a propositura de demanda, cabe ao juízo de origem analisar todas as teses defensivas apresentadas, de forma a reconhecer ou não a ocorrência da tríplice omissão prevista no art. 750, I, do CPC/1973 (não pagamento, não depósito elisivo e não nomeação de bens), apta a ensejar a presunção legal de insolvência civil.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.